Tribunal: TJBA
Processo: 8007222-82.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007222-82.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: E MOZART SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADE DE LOCALIZAR O
S

EXECUTADOS
. NULIDADE
DA CITAÇÃO E DOS ATOS DELA DECORRENTES.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA.
CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESEMPENHO DE FUNÇÃO INSTITUCIONAL. HONORÁRIOS DEVIDOS.
SENTENÇA PRESERVADA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8007222-82.2021.8.05.0113
,
tendo como Apelante
BANCO BRADESCO S.A,
sendo
Apelada
E MOZART SANTOS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.